Tribunal: TJDFT
Processo: 0003153-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1) Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante amolda-se, a toda evidência, às disposições do art. 171, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
2) Na espécie, o réu apresentou-se falsamente como advogado à vítima, dizendo ter facilidade de acesso junto à Terracap para a aquisição/regularização de um terreno, celebrando contrato que sabia que jamais seria cumprido. Portanto, presente o dolo preordenado. Como se vê, os subterfúgios manejados pelo apelante demonstram o propósito de ludibriar a vítima, induzindo-a ao erro, com o intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, caracterizando assim o elemento subjetivo do tipo penal, bem como a presença de suas elementares.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.